Tribunal: TJPA
Processo: 0807114-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807114-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAIR SOUSA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807114-92.2020.8.14.0000

COMARCA DE ÓBIDOS/PA

PACIENTE: JAIR SOUSA DA CONCEIÇÃO

IMPETRANTE: ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELO – ADVOGADO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA, DENTRE OUTROS. PRISÃO PREVENTIVA.
ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA
.

1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas dos fatos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos crimes, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.

2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, incabível a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

3. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de habeas com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antunes Muller Vinhote de Vasconcelos, em favor do paciente
JAIR SOUSA DA CONCEIÇÃO
, acusado da suposta prática dos ilícitos penais tipificados nos artigos 129, 140, 147 e 163, parágrafo único, I e 329, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Óbidos.

Aduz a defesa, que se extrai dos autos que:

“
O condutor declarou: QUE, é Policial Militar e estava no comando da GU/PM na noite de ontem 05/07/2020, ora composta pelo CB/PM Adenilson e SD/PM Cristiane; QUE, por volta de 22h00min foram acionados por uma irmã do nacional Jair, residente na comunidade Vila Liberdade, zona rural, informando que uns indivíduos teriam promovido quebra-quebra no bar do mesmo, assim como teriam o ameaçado de morte. A denunciante relatou ainda que Jair estava refugiado no mato- para não ser morto pelos ameaçadores; QUE, diligenciaram até a comunidade em companhia do IPC Paulo; QUE, após tomado ciência do fatos por meio de relato das vítimas, que apontaram os nacionais Jair e Expedito como autores, em razão disso foram até a casa de Jair onde o localizaram, e o comparsa deste identificado por Expedito já havia empreendido fuga, tomando rumo ignorado; QUE, foi dada voz de prisão a JAIR, e este veio a resistir a prisão se negando a acompanhar

os policiais até a viatura, sendo necessário uso de foça para conseguir algema-lo, vindo a ocasionar lesão em uma das mãos do IPC Paulo. Na sequência conduziram o suspeito a esta Delegacia para os procedimentos pertinentes”.

Afirma, que não há motivos para a manutenção da prisão preventiva, já que o paciente jamais teve participação nem nesse, nem em qualquer tipo de delito, visto que é primário e de bons antecedentes, além de possuir ocupação lícita – lavrador – e residência fixa na cidade de Óbidos.

Nesses termos, requereu, liminarmente a concessão do habeas corpus em favor do paciente, para que fosse revogada a prisão preventiva
, “ou seja, determinada a prisão domiciliar do mesmo,
para que o mesmo possa passar esses dias de isolamento junto de sua mãe, em sua residência cujo endereço encontra-se em sua qualificação”.

Juntou documentos.

Em 17 de julho indeferi o pedido liminar, solicitei informações junto a autoridade coatora, e determinei posterior envio ao
custos legis
para exame e parecer.

O juízo
a quo,
por sua vez, esclareceu que:

a) Na ação penal, processo nº 0003201-30.2020.8.14.0035, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de JAIR SOUZA DA CONCEIÇÃO, em 17/07/2020, devidamente protocolada sob o número 2020.01481990-93, em 21/07/2020, instruída com Inquérito por flagrante nº 69/2020.000147-8 da Delegacia de Polícia Civil de Óbidos, dando-o como incurso no art. 129, art. 147, art. 163, parágrafo único, I e art. 329, todos do CPB;

b) O paciente foi preso em flagrante na data de 05/07/2020. O Flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, conforme decisão datada de 07/07/2020;

c) Em data de 09/07/2020 a Defesa requereu liberdade provisória conforme protocolo nº 2020.01405375-38. O MP foi contrário. O Juízo decidiu pela manutenção da preventiva em data de 10/07/2020; (...)

e) A denúncia foi recebida em data de 21/07/2020 e determinada a citação do paciente.”

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem de habeas corpus.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente habeas corpus.

Pretende a defesa, em apertada síntese, a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de ausência de justa causa para a manutenção, já que se trata de réu primário, sem antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa.

Adianto, que a ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva, à luz do art. 311 e seguintes do CPP, é medida cautelar, processual, decretada em qualquer fase do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Com efeito, é medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ex vi do art. 282, § 6º, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.

Relembrando os fatos, consta na denúncia que:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 05/07/2020, por volta das 19h30min, na Comunidade Vila Liberdade, Óbidos/PA, os denunciados
Jair Souza da Conceição
e Expedito Souza da Conceição proferiram injúria, ameaçaram de morte, causaram lesão corporal e danos ao patrimônio, mediante violência, às vítimas Jair Batista Nogueira, Orlene Bó dos Santos e Paulo Roberto Barsano. Consta ainda, que logo após a prática delituosa, quando lhe fora dada voz de prisão pela autoridade policial Paulo Roberto Barsano,
o nacional Jair Souza negou acatar a ordem policial, no que ofereceu resistência causando lesões nas mãos do mencionado policial
, conforme laudo pericial acostado às fls. 17.

Infere-se que, na ocasião em questão, o denunciado Expedito Souza da Conceição ao receber negativa de atendimento, quando da compra de bebida alcoólica no bar das vítimas, começou a ofender a vítima Orlene Bó dos Santos com as seguintes palavras: “eu bebo onde eu quiser, mete a cerveja no teu cu ou no cu da tua mãe, vagabunda”, que após isso ambos os denunciados passaram a proferir outros xingamentos.
Ato contínuo, o agressor Jair Souza da Conceição apanhou uma garrafa de vidro e atirou na direção da vítima Orlene Bó dos Santos, que só não foi atingida por ter fechado uma janela, momento que às vítimas se refugiaram na casa e o depoente Clodoaldo de Oliveira Marinho fechou as portas. Consta ainda que, mesmo após o bar ter sido fechado, os denunciados passaram a proferir chutes na porta, que estes falavam a todo momento que a intenção era matar a vítima, e que, segundo depoimento desta, só não conseguiram invadir o recinto, pois Clodoaldo de Oliveira Marinho pressionava a porte pelo lado de dentro.

Ressalta-se por fim que, horas depois, após da chegada de Jair Batista Nogueira (companheiro da vítima), os denunciados retornaram e novamente atiraram garrafas e pedras na residência do casal, proferindo juras de morte.”;

Como se vê, no presente caso resta cabível a prisão preventiva do paciente
Jair da Conceição
, uma vez que os crimes envolvem violência física e verbal e tem o objetivo de garantir a ordem pública, amplamente abalada.

De outra banda, o
fumus comissi delicti
ressai evidente, já que a materialidade e os indícios de autoria vêm demonstrados pelo oferecimento e recebimento da denúncia.

De igual forma, o
periculum libertatis
também se faz presente, já que o quadro fático retratado nos presentes autos é grave, havendo indícios, inclusive, que o paciente é contumaz em causar desordem na região, somado ainda, o fato
de ter resistido a voz de prisão feita por policiais que foram ao local, denotando, assim, o risco de voltar a delinquir naquela região, ou seja, encontrará os mesmos estímulos que possam conduzi-lo à reiteração delituosa.

Concluo, portanto, que a partir do que consta no presente
writ
, deve o paciente seguir preso cautelarmente, já que há aqui a periculosidade
in concreto
, bem como a reiteração na desordem, circunstâncias que justificam a manutenção da custódia cautelar.

Mais a mais, preenchidos os requisitos da necessidade e adequação da medida, a substituição, nesse momento, da custódia preventiva, por alguma das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP, não se revelaria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta imputada ao paciente.

Dessa forma, não se verifica nenhuma ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, de modo que não há falar em constrangimento ilegal.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva, não lhe confere o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória e nem malfere o princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/08/2020